Tribunal: TJES
Processo: 5006753-90.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006753-90.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MATES BATISTA FURTADO CAL e outros (3)
RECORRIDO: LORISMARCOS DA SILVA SANTOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSAS MORAIS PROFERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por JESSICA MATES BATISTA FURTADO CAL, JHONATAN MATES BATISTA FURTADO CAL, JHENYFFER MATES BATISTA FURTADO CAL e POLYANA MATES BATISTA em face de LORISMARCOS DA SILVA SANTOS e MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS. Narram os requerentes, em síntese, que vem frequentemente sofrendo calúnias, difamações e ameaças proferidas pelos requeridos, razão pela qual requereram a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os requeridos ofertaram defesa pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Apresentaram ainda pedido contraposto no qual pugnaram pela condenação dos requerentes ao pagamento de indenização por danos morais no importe mínimo de R$ 10.000,00 para cada requerido, assim como pleitearam a condenação por danos materiais no montante de R$ 6.000,00.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Lado outro,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido reconvencional com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a parte autora/reconvinda a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado. Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por necessidade de perícia. No mérito, alega ausência de prova dos fatos constitutivos do direito dos requeridos. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido contraposto dos requeridos.

Os requeridos apresentaram contrarrazões ao recurso dos autores, requerendo que a sentença de piso seja integralmente mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro à recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Pretende a recorrente a reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da sentença ou que seja julgado improcedente o pedido contraposto de condenação por danos morais.

Inicialmente, sobre a preliminar suscitada pela parte recorrente, verifico que não há que se falar em nulidade da sentença por necessidade de perícia, pois as imagens são nítidas e corroboram com os fatos narrados na peça de defesa.

Portanto, afasto a preliminar arguida.

No mérito, a partir da análise das imagens, é possível verificar
as ameaças e agressões praticadas pelo autor Jhonatan, onde se constata que este teve que ser contido por terceiros para não ir de encontro aos réus. Todavia, mesmo ante a tentativa de contenção, nota-se que o autor arremessa um pedaço de pau no portão da casa dos requeridos
.

Ainda sobre a nulidade da origem da filmagem, entendo que esta deveria ter sido alegada no primeiro momento em que os recorrentes puderam se manifestar no processo, in casu, durante a defesa do pedido contraposto. Com isso, resta preclusa a referida alegação de nulidade pois não ocorreu dentro do momento oportuno, como dispõe o art. 278 do CPC.

No tocante ao pedido contraposto, coaduno com o Juízo singular no seguinte:

“
Nesse sentido, verifico que a parte ré/reconvinte desconstituiu as alegações feitas pela parte autora/reconvinda, como também apresentou aos autos prova no sentido de sustentar suas alegações.

Portanto, ante a comprovação da tentativa de agressão física realizada pela parte autora/reconvinda, impõe-se o dever de indenização por danos extrapatrimoniais, no sentido do que decide a jurisprudência do TJDFT
.”

Desta forma, os recorrentes não acostaram prova mínima de suas alegações, capazes de produzir a procedência do pedido autoral, assim como não desconstituíram o direito dos recorridos em pedido contraposto, devendo este ser julgado procedente, nos termos da sentença singular.

Quanto aos danos morais, restam caracterizados diante das ofensas e violência proferida pelo autor, ora recorrente, em desfavor dos requeridos, ora recorridos.

Sendo assim, ao meu entender, tais ofensas destinadas aos recorridos ultrapassam a esfera do aborrecimento, gerando assim abalo a um dos atributos da personalidade, sua honra subjetiva.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida pela requerida.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem posturas mais adequadas ao convívio social.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sendo assim, não merece reforma a r. sentença guerreada.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos, consoante att. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais
.
Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade do pagamento em virtude da assistência judiciária gratuita concedida.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)